Tribunal: STF
Processo: HC 61189
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-04
Data de publicação: 1983-10-04

Ementa:
-UNIFICAÇÃO DE PENAS. PRISÃO EM REGIME ABERTO. FIXADA A PENA EM
TRINTA ANOS DE RECLUSÃO, A VISTA DO ART. 81 DO CPM - QUE ESPELHA A
NORMA DO ART. 55 DO CÓDIGO PENAL -, ESTE E O PARAMETRO CRONOLOGICO
DE AFERIÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS DO BENEFICIO DA PRISÃO EM REGIME
ABERTO.